Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-36.1999.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000093-36.1999.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ANDREI ALEXANDRE TAGGESELL GIOSTRI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ALFREDO BRUNO SCHMIDT e outros (2)

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA, ROGERIS PEDRAZZI, EDGAR CLARO DE OLIVEIRA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA.
INSUFICIÊNCIA DO PREPARO NÃO IMPLICA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §2º, CPC).
PAGAMENTO
EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EXIGIDA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DETERMINA A RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL ÀQUELE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO EXECUTADO
. PRECEDENTES.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes recursos de Apelações Cíveis de nº
0000093-36.1999.8.05.0081
, na qual figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e como apelado

ALFREDO BRUNO SCHMIDT E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA